Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707699-72.2023.8.07.0018 APELANTE: VINICIUS RODRIGUES PINA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO O apelante peticiona, novamente, requerendo a adoção de medida indeferida no despacho ID 65384912, com bases nos mesmos argumentos. Não vejo razões para alterar o meu posicionamento. O apelante poderá apresentar a sua insurgência diretamente à banca examinadora, administrativamente. Nada a prover, portanto, acerca da petição ID 65416221. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator